Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL RETOMADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NA POSSE DO BEM. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito executivo e, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum Federal.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 73193323).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade do imóvel em seu benefício, deve responder pelos débitos condominiais objetos de execução na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.
5. O débito exequendo na origem se refere a despesas condominiais vencidas em período anterior à imissão da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) na posse direta do imóvel. À luz do art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, não há falar em remessa dos autos à Justiça Comum Federal, na medida em que a responsabilidade da credora fiduciária pelas despesas condominiais ocorre apenas em relação aos débitos vencidos após a sua imissão na posse direta do imóvel objeto da garantia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.